Tribunal: STF
Processo: AI 690872
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo Regimental. Interposição contra decisão
   que converte agravo de instrumento regular em recurso
   extraordinário. Inexistência de preclusão e de prejuízo. Agravo
   não conhecido. Aplicação da súmula 289. Da decisão que provê
   agravo de instrumento e o converte em recurso extraordinário, não
   cabe agravo regimental, salvo quando se afirme incognoscível o
   agravo de instrumento.